Tribunal: TJMT
Processo: 0023630-57.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0023630-57.2015.8.11.0041
Recorrente: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Recorrido: LUCAS COMETTI FAVALESSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (id 53672484) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44319951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – INSERÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO – NEGÓCIO FRUSTRADO – CONSTRANGIMENTO EXISTENTE - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECIPROCIDADE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Recurso conhecido e provido parcialmente nos termos do voto do 1o vogal. Relatora Des. Marilsen Andrade Adário, Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho. (1) – Não comprovado a existência de danos materiais, estes não podem ser deferidos, sob pena de configuração de lesão meramente hipotética. (2) – A tentativa de colocar cláusulas abusivas e ilegais em contrato para a efetivação de um negócio jurídico, não estando a parte contrária obrigado a aceitar, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim constrangimento da outra parte para praticar um ato em desabrigo com a lei, violando o princípio da boa fé nas relações de negócio. De conseqüência, caracterizado está o dano moral, este ‘in ré ipsa’, que não precisa de prova e sim materializa-se pelo próprio ato eivado de ilegalidade. (3) – O dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os fatos, precedentes jurisprudenciais. A correção monetária (INPC/IGPM) a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida. (4) – Havendo sucumbência recíproca, os custos do processo e a verba honorária são divididos ‘pro-rata’.” (TJMT, RAC 0023630-57.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 44761455 foram REJEITADOS e aqueles opostos no id 45608972 foram ACOLHIDOS, conforme acórdão id 53499954:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO ALTERNATIVO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO ACOLHIDO. 1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado. 2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15. 4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. 6 - Observada omissão, cumpre acolher os embargos declaratórios para analisar o pedido de justiça gratuita não apreciado.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o artigo 840 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) teria se tornado desproporcional, negando vigência aos dispositivos elencados, além dos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, todos do CC, salientando que não houve prova de defeito na prestação dos serviços, de modo a se afastar qualquer pleito indenizatório.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Portanto, resta amplamente demonstrada a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54419972 e 54489957.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado que o valor do dano moral (R$ 10.000,00) seja desproporcional, o entendimento do STJ é sedimentado no sentido de que tal análise viola o disposto na Súmula n. 07 do STJ, uma vez que há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório para verificar a necessidade de eventual existência ou modificação do quantum indenizatório relacionado ao dano moral, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No caso ora em apreço, o Sodalício estadual foi claro ao afirmar que houve evento danoso capaz de gerar abalos à parte recorrida, no caso, falha no procedimento de parto que ocasionou perfuração de sua bexiga, o que ensejou o dever de indenizar. 2. Não prospera, pois, o argumento de que não se verificou a existência de ato ilícito, sendo certo que o acórdão recorrido trouxe fundamentação categórica em sentido contrário da pretensão da ora recorrente. 3. A revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a alteração da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. 5. Na presente hipótese, o arbitramento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra exorbitante, nem desproporcional diante da gravidade da situação narrada nos autos. 6. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1611988/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) – Destaquei.
E ainda, alega a parte Recorrente a inexistência de provas sobre eventual defeito na prestação dos serviços, mas tal assertiva depende, também, da análise do conjunto fático probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
Por fim, ressalte-se que não há fundamentação sobre a probabilidade do direito ou o perigo da demora, sendo impossível a concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi